Tribunal: CARF
Processo: 10680.922824/2020-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.922824/2020-36
ACÓRDÃO
3002-003.787 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTADORA COMBOIO BR LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2015

PPER/DCOMP. ALEGAÇÃO DE ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO
PEDIDO. INOVAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida
de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do
Despacho Decisório, para alteração da natureza do crédito pleiteado, pois a
modificação do pedido original configura inovação processual. A
interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio adequado
para retificação do Per/DComp.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão– Presidente
Fl. 101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.787 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922824/2020-36
2

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon,
Anselmo Messias Ferraz Alves (substituto[a] integral), Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão
(Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela DRJ
que negou provimento à manifestação de inconformidade oposta em face do despacho decisório
que
não
homologou
as
compensações
declaradas
(26130.75702.280920.1.3.198100
00675.85110.291020.1.7.190454)
e
indeferiu
o
pedido
de
ressarcimento
(16769.87887.280920.1.1.193903), conforme abaixo destacado:

Em sede de manifestação de inconformidade sustenta que preencheu
incorretamente o pedido de ressarcimento no 16769.87887.280920.1.1.193903 e a declaração de
compensação nos 26130.75702.280920.1.3.198100 e 00675.85110.291020.1.7.190454, pois
informou que utilizou crédito de COFINS - Mercado Interno - relativo ao 4° trimestre de 2015, o
qual, na verdade, se tratava de crédito de PIS/COFINS, referente a pagamento a maior decorrente
da indevida inclusão do ICMS/ISS da base de cálculo da contribuição, requerendo a correção dos
PER/DCOMPs.

A DRF/Belo Horizonte indeferiu o pleito e considerou não homologada a
compensação vinculada, apontando como motivo o fato de a pessoa jurídica apurar sua
contribuição pelo regime cumulativo, inexistindo, portanto, ressarcimento a ser feito, nos termos
do trecho abaixo destacado:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.787 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922824/2020-36
3

“[...] 7. Ou seja, através do PER/Dcomp ora em análise, a empresa efetuou uma
compensação em que o crédito utilizado se refere ao pedido de ressarcimento de crédito
de Cofins não cumulativa, o qual, pelas informações constantes do processo, inexiste,
mesmo porque a apuração na forma não cumulativa sequer é opção da empresa.

8. Em sua impugnação a interessada inova, deixando de contestar a resposta negativa ao
pedido de ressarcimento e indicando outra origem para o crédito, que seria referente a
pagamento a maior decorrente da inclusão indevida do ICMS/ISS na base de cálculo.

9. Logo, não pode ser acolhida a pretensão da contribuinte no sentido de questionar neste
processo (referente a um pedido de ressarcimento de contribuição não cumulativa) a
apuração por ela mesmo feita da contribuição.”

Em sede de Recurso Voluntário reiterou os argumentos anteriormente
apresentados na manifestação de inconformidade.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela
qual deve ser admitido.
A contribuinte sustenta em sede de Recurso Voluntário ter preenchido
incorretamente os pedidos de ressarcimento e declaração de compensação ao informar ter
utilizado crédito de Cofins (Mercado Interno), referente à apuração do 4o trimestre de 2015. Aduz
que, na verdade, se tratava de crédito de PIS/COFINS advindos da inconstitucionalidade do art. 3o
da Lei no 9.718/98, o qual incluía no conceito de faturamento outras receitas, além das advindas
de vendas e serviços.

O acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de inconformidade, sob o
fundamento de que a Recorrente teria inovado em sua defesa, quando não contestou a resposta
negativa ao pedido de ressarcimento e indicou outra origem para o crédito, que, segundo ela,
seria referente a pagamento a maior decorrente da inclusão indevida do ICMS/ISS na base de
cálculo.

Em relação ao Pedido de Ressarcimento e sua retificação, é oportuno transcrever
fragmentos da Instrução Normativa RFB no 2055 de 06/12/2021, in verbis:

Art. 110. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o pedido de reembolso e a
declaração de compensação poderão ser retificados pelo sujeito passivo somente se
estiverem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador.
Fl. 103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.787 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922824/2020-36
4
Parágrafo único. A retificação não será admitida caso formalizada depois da intimação
para apresentação de documentos comprobatórios.

Cumpre esclarecer que a alteração da natureza do direito creditório no curso do
processo administrativo fiscal não pode ser equiparada a erro de fato ou mera inexatidão
material. Trata-se, em verdade, de modificação substancial do pedido, o que encontra óbice no
ordenamento jurídico.
A vedação à retificação do pedido de ressarcimento, restituição ou compensação,
com alteração da origem ou natureza do crédito pleiteado, decorre diretamente do princípio da
estabilidade da lide, consagrado no art. 329 do Código de Processo Civil, segundo o qual:

Depois da contestação, é lícito ao autor alterar o pedido ou a causa de pedir somente com
o consentimento do réu.

Ainda que se trate de processo administrativo, tal norma reflete princípio geral do
processo, aplicável também à esfera administrativa, sobretudo quando se busca resguardar a
segurança jurídica, a lealdade processual e a delimitação clara do objeto litigioso.

Neste sentido, é uníssona a jurisprudência do CARF acerca da impossibilidade de
alteração do pedido. Vejamos:

PER/DCOMP. ERRO NO PREENCHIMENTO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO. INOVAÇÃO
PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.
A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do Per/DComp
após ciência do Despacho Decisório, para alteração da natureza do crédito pleiteado
(Mercado Externo para Mercado Interno), pois a modificação do pedido original configura
inovação processual. A interposição de Manifestação de Inconformidade não é meio
adequado para retificação do Per/DComp. (Processo no 11020.901530/2013-88 Recurso
Voluntário Acórdão no 3302-013.941 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária Sessão de 26 de outubro de 2023 )

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP

Período de apuração: 01/01/2005 a 31/01/2005

RETIFICAÇÃO DCOMP APÓS A CIÊNCIA DO DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. ERRO
MATERIAL. INOCORRÊNCIA NO CASO DOS AUTOS. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO
PRÓPRIO DIREITO CREDITÓRIO.

Aceita-se a retificação da DCOMP após a ciência do Despacho Decisório que não
homologou compensação lastreada em restituição de pagamento indevido ou a maior,
desde que se trate de mero erro material no preenchimento, e a retificação venha
acompanhada de provas hábeis e idôneas do alegado indébito, as quais, em regra,
deverão ser apresentadas na manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão.
Não verificada circunstância de inexatidão material, que pode ser corrigida de ofício ou a
pedido, descabe a retificação do Per/DComp após ciência do Despacho Decisório, para
alteração dos elementos do direito creditório, pois a modificação do pedido original
Fl. 104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.787 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922824/2020-36
5
configura inovação processual. (Acórdão no 9303-011.757 – CSRF / 3a Turma, Processo no
12585.720038/2012-08, Rel. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Sessão de 20 de
agosto de 2021).

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO

Ano-calendário: 2007

RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONDIÇÕES. ALTERAÇÃO DO ASPECTO
MATERIAL. ALTERAÇÃO NA NATUREZA DO DIREITO CREDITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
ESTABILIDADE DA LIDE.

A retificação da DCOMP deve observar o atendimento de determinadas condições
cumulativas previstas nas instruções normativas da Receita Federal, sendo possível
apenas, dentre outras condições, para as declarações pendentes de decisão administrativa
e na hipótese de inexatidões materiais. Alteração da natureza do crédito implica em
modificar aspecto crucial do objeto da declaração. Por isso, o direito processual dispõe
sobre determinadas regras necessárias a uma mínima estabilidade na apreciação do
litígio. Ao autor é permitido alterar a causa de pedir, mas apenas até determinado
momento, sob pena de tornar impossível discernir qual é efetivamente a pretensão
resistida. (Acórdão no 9101-004.137 – 1a Turma, Processo no 10283.902087/2010-66, Rel.
Conselheiro André Mendes de Moura, Sessão de 11 de abril de 2019)

Conforme já exposto, não é admissível a alteração da natureza do crédito pleiteado
no pedido de compensação por meio de retificação do PER/DCOMP durante o curso do processo
administrativo fiscal.

Ainda que se cogitasse, em tese, a possibilidade de modificação dos créditos
informados nos PER/DCOMP na fase contenciosa — com fundamento nos princípios da verdade
material e da celeridade processual — tal circunstância não seria suficiente para ensejar o
reconhecimento do direito creditório em favor do sujeito passivo, uma vez que não foi juntada aos
autos, de forma oportuna, qualquer prova capaz de demonstrar a existência do crédito alegado.

Conclusão:

Por todo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.787 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10680.922824/2020-36
6

Fl. 106
DF CARF MF
Original